Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO VITALÍCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PERDA TOTAL DA VISÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em julgamento, revela-se adequada a decisão que indeferiu o pedido antecipatório apresentado pelo autor, destinado a impor ao Distrito Federal a obrigação de pagar pensão indenizatória mensal correspondente a 1 (um) salário-mínimo. Isso porque, neste momento processual, não há elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, especialmente em relação aos pressupostos da responsabilidade civil do ente público, já que não é possível atestar se a alegada perda total da visão é desdobramento de falha na prestação do serviço público de saúde, o que exige ampla dilação probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
3. Além disso, as peças processuais informam que o autor/agravante recebe proventos de aposentadoria. Ainda que se entenda que o recebimento do benefício de natureza previdenciária não impede a obtenção da pensão decorrente de ato ilícito, à luz do art. 950 do Código Civil, essa situação indica que não há risco iminente à subsistência do autor/recorrente, enfraquecendo a alegação de perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.